Tribunal: TJSP
Processo: 1503059-92.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
1. Preliminares – Nulidades - Quebra na cadeia de custódia da prova e ação controlada sem prévia autorização judicial – Improcedência – Referência a lacre, com o mesmo número, nos laudos de exame da substância, em nada importando que fotografados os respectivos pacotes em locais diferentes dentro do veículo de transporte – Prisão em flagrante, aguardando-se apenas o momento oportuno para a

Ementa:
1. Preliminares – Nulidades - Quebra na cadeia de custódia da prova e ação controlada sem prévia autorização judicial – Improcedência – Referência a lacre, com o mesmo número, nos laudos de exame da substância, em nada importando que fotografados os respectivos pacotes em locais diferentes dentro do veículo de transporte – Prisão em flagrante, aguardando-se apenas o momento oportuno para a abordagem.
2. Tráfico – Acusado confesso quanto à entrega dos embrulhos – Inverossímil, pelo contexto, que ignorasse tratar-se de entorpecente – Investida, com veículo, contra policiais – Suficiência probatória – Condenação mantida.
3. Penas – Não comprovação de uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Exclusão, com redução do acréscimo sobre as básicas.
4. Redutor do art. 33, § 4o, do estatuto antitóxicos – Não cabimento – Preso terceiro que resgataria dinheiro no carro utilizado pelo réu, monitorado por suspeita de movimentar tóxico para outro – Dedicação a atividades delituosas e vinculação a grupo criminoso.
5. Regime inicial – Fechado obrigatório, ante a nota desabonadora da primeira fase dos cálculos e o disposto no art. 33, § 3o, do CP.
6. Substituição e "sursis" – Impossibilidade, em face do patamar da corporal.